Tribunal: TJMT
Processo: 1001767-10.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001767-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), BRIGIDA AVELINA DA SILVA - CPF: 079.994.531-53 (AGRAVADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS
DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE

CARTÃO DE CRÉDITO A QUE SE NEGA TER REALIZADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –- PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando presente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do
decisum
que determina a suspensão dos descontos mensais junto ao benefício previdenciário da Agravada é medida que se impõe.

Na medida que a parte afirma e comprova

não ter celebrado qualquer contrato de cartão de crédito com a instituição financeira, e sim de empréstimo consignado, os descontos efetivados em seu benefício previdenciário, resta incontestável a probabilidade do seu direito, não podendo sofrer descontos por débito que não contratou.

As
astreintes
servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial,
sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais
, i
nexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em
caso de o réu/agravante resistir ao cumprimento do prévio comando judicial.

O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade.

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das
astreintes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001767-10.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: BRIGIDA AVELINA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DAYCOVAL
S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Repetição de Indébito e Indenização em Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada n

-
.
,
proposta por
BRIGIDA AVELINNA DA SILVA
deferiu o pedido de Antecipação de Tutela, para determinar

a
SUSPENSÃO
dos descontos de cartão de crédito na folha de pagamento da autora, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor da autora.

Alega o desacerto da decisão singular, porquanto não houve preenchimento dos requisitos essenciais previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada, merecendo ser revogada.

Aduz que a contratação do empréstimo foi efetuada de forma legítima e não possui ilegalidade, não restando demonstrado a probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da medida.

Registra ser incabível a multa diária imposta, quando se trata de prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizado mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora e sim da fonte pagadora do benefício.

Assevera não haver respaldo suficiente para assegurar a aplicação da multa por descumprimento de liminar, sobretudo porque não consignou prazo hábil para que se efetue a cessação de descontos no benefício do segurado.

Defende que o valor da multa imposta extrapola os limites toleráveis, havendo clara afronta aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade.

Argumenta que, a decisão singular lhe trará prejuízos materiais e processuais, sendo a reforma do
decisum
imperativa.

Pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente Recurso e ao final, o seu provimento, com a exclusão da multa imposta em caso de eventual descumprimento, ou alternativamente, a sua redução, limitando-a ao valor de contrato, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

A tutela recursal foi indeferida (id nº 118083486|)

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo. (119299470)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022